Tribunal: STF
Processo: ADI 853
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-09
Data de publicação: 1993-06-09

Ementa:
- Ação  direta   de   inconstitucionalidade.  Ilegitimidade
ativa.
          -  Não  e  parte  legitima   para  propor  ação  direta  de
inconstitucionalidade sociedade civil que não e confederação sindical
nem  entidade de classe,  uma vez que  congrega entidades sindicais e
não sindicais.
          Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.::